Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702897-24.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE LISBOA APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO E BENEFICIO AO PROPRIETARIO DE VEICULOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Vera Lúcia de Lisboa em face da r. sentença (ID 60349742) que, na Ação de Cobrança c/c Pedido de Reparação por Danos Morais ajuizada em face de Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 60349746), a Autora/Apelante, inicialmente, requer as benesses da gratuidade de justiça, de forma que não efetivou o recolhimento do preparo. Sustenta, em síntese, que o comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação, não sendo, portanto, caso de indeferimento da inicial, por se tratar de exigência sem respaldo legal. Requer o provimento do recurso para que seja cassada a r. sentença. De modo a viabilizar a análise do pleito de gratuidade de justiça, foi oportunizado à Apelante juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entendesse pertinentes (ID 61083112). A Recorrente juntou extratos bancários de abril/2024 a julho/2024 (ID 61454300). É o relatório. Decido. Procede-se à análise do pleito de gratuidade, nos moldes do que preceitua o art. 101, §1o, do CPC/15. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido.?" (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, não há comprovação de vínculo de emprego da Apelante, ela não reside em área nobre e os extratos que apresentou, apesar da intensa movimentação – valores nunca maiores que R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) por operação – não indicam o recebimento de quantias que superem R$5.000,00 (cinco mil reais) mensais. Logo, os documentos acostados no presente processo permitem inferir que a Apelante aufere renda bruta mensal menor que 5 (cinco) salários-mínimos. Portanto, demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede a Recorrente de custear as despesas do processo sem prejudicar a subsistência dela, deve o benefício lhe ser concedido. Assim, defiro à Apelante o benefício da gratuidade de justiça, ressalvando-se que tal deferimento não possui efeitos retroativos, razão pela qual deixo de determinar o recolhimento do preparo recursal. Intime-se a parte Apelada para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator